Tribunal: TJDFT
Processo: 0720047-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMISSIBILIDADE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. ALEGAÇÃO DE DOLO E COAÇÃO (ART. 966, III DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. ERRO DE FATO (ART. 966, VIII DO CPC). MATÉRIA ANALISADA PELO COLEGIADO. PROVA FALSA (ART. 966, VI DO CPC). INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, V DO CPC/2015. NÃO CONFIGURAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “Em homenagem ao princípio da celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional, considerando que, nos termos do artigo 4o do Código de Processo Civil, as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável e que a ação já se encontra apta para julgamento definitivo, considera-se prejudicado o agravo interno, especialmente porque interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência” (Acórdão 1357017, 07080561420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Petição inicial é inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado; da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; ou ainda contiver pedidos incompatíveis entre si (art. 330, § 1o do CPC/2015). 2.1. embora os argumentos delineados na petição inicial sejam genéricos e não especificando de forma clara o dispositivo legal supostamente contrariado pela decisão rescindenda, é possível identificar a causa rescindenda invocada e não se verifica os vícios apontados no art. art. 330, § 1o do CPC/2015. A verificação da presença ou não das hipóteses taxativas da previstas no art. 966 do CPC é matéria de mérito, que conduz a improcedência do pedido, não o indeferimento liminar.
3. Ação rescisória, remédio excepcionalíssimo (visa desfazimento do título judicial já constituído e acobertado pela coisa julgada), não se destina a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos, juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil. Admitir o contrário significaria atentar contra a imutabilidade dos veredictos e da segurança jurídica que deve se esperar das decisões judiciais já passadas em julgado, além de propiciar a eternização dos conflitos.
4. No caso, o autor pleiteia a rescisão de sentença proferida pela 2a Vara Cível de Brasília e confirmada pelo acórdão proferido pela 2a Turma Cível, pela qual julgado procedente a ação monitória, condenando o ora autor ao pagamento do valor de R$ 456.687,95 (quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente aos cheques emitidas (Condomínio). 4.1. O autor suscita como causa rescindenda os incisos
III, V, VI, VII e VII do art. 966 do CPC.
5. Na hipótese, não se depreende nenhum dolo processual ou coação cometidos pela parte adversa na anterior ação monitória, transitada em julgado. Inexiste qualquer indício de simulação ou fraude praticada pela parte vencedora em detrimento da parte vencida.
6. Houve o pronunciamento expresso do Tribunal quanto a validade das cártulas cobradas na ação monitória, não se verificando, portanto, o alegado erro de fato que, nos termos do inciso VIII do §1o do artigo 966 do CPC, deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo. 6.1 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre ele (art. 485, IX, e § 2o, do CPC/73)"(AR 5.311/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Rel. p/ Acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 18/04/2018). (AgInt no AREsp 1534026/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 06/10/2021).
7. Com relação à alegação da falsidade de documento, como já dito, o Tribunal definiu que os cheques foram emitidos de forma válida, portanto, tal conclusão só poderia ser afastada, em sede rescisória, se houvesse sido apurada em processo criminal a falsidade das cártulas e/ou da assinatura, ou se a ação rescisória tivesse sido instruída com provas da falsidade, o que não aconteceu. A parte apenas reproduz os argumentos já apresentados na apelação e rechaçados pelo Tribunal.
8. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: “a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir” (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2013). 8.1. O autor sustenta ser prova nova o fato de o atual síndico ter registrado Ocorrência Policial, datada de 29/05/2020, para apurar possíveis fraudes cometidas pelo ex-Síndico e também o negócio jurídico firmado pelo Condomínio com a empresa Alziro S. Lima – ME. Ocorre que a alegada prova nova (ocorrência policial registrada 29/5/2020, após o trânsito em julgado do processo) não configura documento novo apto a ensejar a rescindibilidade da sentença de mérito, pois não existia quando da prolação da sentença rescindenda, cujo trânsito em julgado se efetivou em 26/05/2020, e também não é suficiente, por si só, a lhe assegurar pronunciamento favorável.
9. A ofensa manifesta de norma jurídica que autoriza o manejo da ação rescisória deve ser direta, frontal e patente. A simples indicação dos dispositivos alegadamente violados (sem que seja indicada a causa específica de alegada violação e desde que a análise formulada não implique na rediscussão da matéria fática) não é suficiente a sustentar o provimento do pleito rescisório. É imprescindível que o autor da ação rescisória demonstre de forma clara, os dispositivos apontados como violados ou interpretados equivocadamente. 9.1. No caso, o autor limitou-se a mencionar artigos, sem qualquer confronto com a decisão rescindenda, o que torna inviável o acolhimento dos pedidos formulados na rescisória.
10. Demonstrado que a pretensão do autor é a de rediscutir a causa já decidida em definitivo, não podem ser acolhidos os argumentos para rescindibilidade, pois a rescisória - como via excepcional - não pode ser utilizada como mais uma instância recursal, vez que desempenha papel importante de contrapor a garantia constitucional da imutabilidade da coisa julgada, essencial para a preservação da segurança jurídica contida na relação processual.
11. Ação rescisória julgada improcedente. Agravo interno prejudicado.